Tribunal: TJMT
Processo: 1015558-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015558-51.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO DE RESENDE - CPF: 201.759.651-53 (AGRAVANTE), ANTONIA CAMARGO DE RESENDE - CPF: 922.745.951-00 (AGRAVANTE), JUVANILDO ALVES GONCALVES - CPF: 065.834.821-34 (AGRAVADO), CLEMILDA DA SILVA GONCALVES ALVES - CPF: 172.007.331-72 (AGRAVADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ANTONIO FRANCISCO DE RESENDE

ANTONIA CAMARGO DE RESENDE

AGRAVADO(S):

JUVANILDO ALVES GONÇALVES

CLEMILDA GONÇALVES DA SILVA ALVES

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL­
– PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE TUTELA DE IMISSÃO DE POSSE INDEFERIDO - IMÓVEIS DADOS À PARTE ADVERSA EM CONTRATO DE PERMUTA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – AGRAVANTES QUE JÁ SE ENCONTRAM NA POSSE DO IMÓVEL RECEBIDO

NA PERMUTA -
NECESSIDADE DE RESCISÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE PERMUTA E RETORNO DO NEGÓCIO AO
STATUS QUO ANTE
– AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE – BENS QUE AINDA SE ENCONTRAM MATRICULADOS EM NOME DOS EXEQUENTES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Sendo os agravantes beneficiários da assistência judiciária em autos afins, deve ser deferido, em princípio, o benefício da gratuidade ante a hipossuficiência declarada.

A imissão dos agravantes na posse dos imóveis que deram aos agravados por permuta pressupõe, em princípio, uma resolução ou rescisão da avença, o que levaria inexoravelmente as partes ao seu
status quo ante
. Desse modo, não seria razoável que os agravantes permaneçam na posse do imóvel que receberam, e também naqueles que deram em permuta.

Ademais, encontrando-se o imóvel dado pelos exequentes agravantes em permuta devidamente matriculado em nome destes, descabe o deferimento liminar de retomada do bem pelos credores ante a ausência de risco que não possa aguardar o fim do trâmite processual da execução.

Ademais, o permissivo invocado pelos agravantes (art.917, §6o, do CPC/15 para justificar o pedido de retomada da posse é restrito para os casos em que os exequentes devam ressarcir aos executados eventuais benfeitorias realizadas no imóvel objeto de execução ou penhora, o que não é o caso dos autos.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ANTONIO FRANCISCO DE RESENDE

ANTONIA CAMARGO DE RESENDE

AGRAVADO(S):

JUVANILDO ALVES GONÇALVES

CLEMILDA GONÇALVES DA SILVA ALVES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
ANTONIO FRANCISCO DE RESENDE
e
ANTONIA CAMARGO DE RESENDE
,

contra a decisão proferida na
Execução de título Extrajudicial
no 97-79.2018.8.11.0036 (Cód. 54413) ajuizada em desfavor de
JUVANILDO ALVES GONÇALVES
e

CLEMILDA GONÇALVES DA SILVA ALVES
, que além de indeferir o pedido de justiça gratuita, indeferiu também o pedido de imissão dos agravantes na posse dos imóveis matriculados sob os nos 4.534, 4.442, 3.384 do C.R.I. de Guiratinga, permutados com os executados agravados, mas ainda registrados nas referidas matrículas em nome dos recorrentes.

Relatam os recorrentes que
permutaram um imóvel de sua propriedade, composto por 03 (três) matrículas, quais sejam, de
4.534, 4.442, 3.384, do C.R.I. de Guiratinga,
com um imóvel dos executados e, devido à diferença de valor entres os bens permutados, os agravados assumiram algumas obrigações com os agravantes, sendo uma delas o pagamento de certa quantia em dinheiro/espécie.

Narram, no mais, que diante do inadimplemento das obrigações adicionais por parte dos agravados, foi ajuizada ação executiva originária e, levando-se em consideração que estes não pagaram a dívida, tampouco ofereceram bens à penhora e/ou suficientes para garantir o débito exequendo, os exequentes, ora recorrentes, requereram ao juízo singular a sua imissão na posse dos mencionados imóveis que deram em permuta, eis que tais bens ainda encontravam-se matriculados em seus nomes junto ao CRI local.

Inconformados com a decisão agravada, reeditam,
em síntese, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade sob o argumento de que, além de idosos e pobres na acepção jurídica do termo, teriam sido alçados à condição de hipossuficiência financeira, em grande parte pelo descumprimento, pelos agravados, do contrato ora exequendo.

No mais, tornam a pleitear sua imissão na posse dos mencionados imóveis, na forma do §6o do art.917 do CPC/15, comprometendo-se, desde logo, a prestar caução real correspondente.

A liminar recursal foi parcialmente deferida, em decisão de ID. n. 21040495 apenas para a concessão da gratuidade da justiça aos ora agravantes.

Informações do juízo singular no ID. n. 21232473.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 21232473.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, defiro definitivamente em favor dos agravantes os benefícios da justiça gratuita, uma vez que na
Ação de Execução de título Extrajudicial
no 2500-21.2018.811.0036 (Cód. 60518), dos autos da qual foi recentemente tirado outro Agravo de Instrumento (no 1015064-89.2019.8.11.0000) – também distribuído a essa Relatora – o agravante já litiga sob o pálio da gratuidade.

Feita essa consideração, passo à análise da matéria recursal de fundo.

Com efeito, consoante dos autos consta, em 24/11/2016 as partes firmaram o
CONTRATO PARTICULAR DE PERMUTA COM TORNA
, com obrigações expressas, em caráter irrevogável e irretratável, a si e a seus herdeiros e sucessores.

Através de tal avença, os agravados receberiam pelo negócio o imóvel, no equivalente a R$800.000,00, o qual é
composto por 03 (três) matrículas, quais sejam, de nos
4.534, 4.442 e 3.384, todas do C.R.I. de Guiratinga, devidamente registrada em nome dos agravantes.

Em contraprestação, os agravados teriam dado aos agravantes, em permuta, o imóvel de matrícula no. 1.451 no C.R.I. local, determinado pelo lote no qual se encontra edificado um prédio comercial com área de 432,00 m2, localizado na Av. Rio Branco, no. 1460, com o valor correspondente a R$235.000,00.

Em complementação ao preço faltante (R$565.000,00), os agravados assumiram outras obrigações, nos seguintes prazos e valores:

a) R$ 200.000,00 - no ato da assinatura do contrato;

b) R$ 100.000,00 - no dia 24/02/2017;

c) R$165.000,00 – no dia 24/11/2017, com o acréscimo de 2% (dois por cento) na data de sua liquidação; e,

d) R$100.000,00 – no prazo de 120 (cento e vinte) dias, mediante a liquidação do PRONAF, contratado junto ao BANCO DO BRASIL S/A;

Dessas obrigações adicionais, os executados ora agravados pagaram apenas R$335.000,00, ficando ainda pendentes os R$230.000,00, o que deu ensejo à notificação dos agravados.

Posteriormente, os agravados ainda pagaram mais R$90.000,00, ficando, portanto, pendentes os R$140.000,00, aos quais os exequentes somaram mais R$80.000,00 a título de multa moratória (cláusula 08) e mais R$17.000,00 de honorários advocatícios (cláusula 17), perfazendo um
quantum
exequendo de R$237.000,00.

E justamente em função deste saldo é que os agravantes pugnam pela retomada da posse do imóvel que deu no contrato de permuta.

No entanto, tal pretensão revela-se inviável.

Primeiramente, porque a imissão dos agravantes na posse dos imóveis que deram aos agravados por permuta pressupõe, em princípio, uma resolução ou rescisão da avença, o que levaria inexoravelmente as partes ao seu
status quo ante
.

Desse modo, não seria razoável que os agravantes permaneçam na posse do imóvel que receberam, e também naqueles que deram em permuta.

Ainda que se possa considerar que os exequentes credores façam jus aos encargos moratórios pelo não adimplemento da avença nos termos contratados, certo é que o respectivo valor pendente não é proporcional ao valor do imóvel dado pelos agravantes aos agravados na permuta.

Além disso, o permissivo invocado pelos agravantes, qual seja, o §6o do art.917 do CPC/15, é restrito para os casos em que os exequentes devam ressarcir aos executados eventuais benfeitorias realizadas no imóvel objeto de execução ou penhora, o que não é o caso dos autos.

Por fim, imperioso consignar que a manutenção do
status quo
não traz qualquer risco aos agravantes já que, como eles próprios afirmam, as matrículas que formam o imóvel cuja posse se busca retomar ainda se encontram registradas em seus nomes, não podendo, pois, serem alienadas a eventuais terceiros de boa-fé sem sua anuência.

Assim, por não encontrar qualquer desacerto na decisão agravada, imperioso o desprovimento do recurso no que tange à matéria de fundo propriamente dita.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para conceder aos agravantes os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020